Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CNH VENCIDA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO POR CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato de a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor estar vencida há mais de 30 dias justifica a negativa da indenização securitária; e (ii) estabelecer se a ré faz jus ao reconhecimento da sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação jurídica entre as partes, pois o autor é consumidor e a ré é fornecedora de bens e serviços, conforme os arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC. Em razão da hipossuficiência do consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em seu favor, conforme dispõe o art. 47 do CDC.
4. O mero vencimento da CNH não caracteriza, por si só, circunstância apta a agravar o risco coberto pelo contrato de seguro, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca que tal fato contribuiu para o sinistro, nos termos do art. 766, parágrafo único, c/c art. 768 do Código Civil.
5. O contrato de adesão firmado entre as partes prevê assistência 24 horas e cobertura securitária, devendo a ré cumprir suas obrigações contratuais.
6. O pedido de reconhecimento da sucumbência mínima não deve ser acolhido, pois o autor obteve êxito parcial, resultando na repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o princípio da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera condução de veículo por motorista com CNH vencida não configura, por si só, agravamento do risco coberto pelo contrato de seguro, cabendo à seguradora demonstrar a relação direta entre esse fato e o sinistro para justificar a negativa da indenização. 2. A sucumbência mínima somente é reconhecida quando a perda da parte vencedora for ínfima em relação ao pedido formulado, o que não ocorre quando há êxito parcial significativo.